Tribunal: TJDFT
Processo: 0729587-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729587-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: B A B PET COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA., ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, BRUNA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, BIANCA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 163737478, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de B A B Pet Comércio de Medicamentos e Produtos Veterinários Ltda. e Outros, indeferiu pedido de arresto cautelar de bens imóveis dos Executados. Alega, em resumo, que o art. 830 do CPC/15, que prevê a possibilidade de arresto de bens do devedor, não proíbe que a medida seja efetivada previamente à citação dele. Dispõe que o art. 854, de idêntico diploma, possibilita a penhora de valores e aplicações financeiras sem a ciência prévia do executado, o que, por analogia, permite o arresto cautelar sem a citação do devedor. Afirma a existência de risco de dano grave e de difícil reparação caso não seja deferida a medida cautelar, porquanto existem vários processos contra a parte Executada. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto cautelar de bens e valores das devedoras. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Trata-se de execução de aditivo de cédula de crédito bancário vencida em 25/8/2022, cujo débito atualizado perfaz o valor de R$ 94.908,80 (noventa e quatro mil, novecentos e oito reais e oitenta centavos) (ID 153683625, na origem). Nesta fase de análise perfunctória, não se identifico motivo para reforma da r. decisão agravada, a qual destacou que sequer foram tomadas as providências necessárias à citação da parte Executada. Ademais, o simples fato de haver outros processos ajuizados em face da parte devedora não impõe a medida cautelar buscada, que deve ser pautada em provas de que há dilapidação do patrimônio dos devedores. Neste sentido, confiram-se os seguintes arestos, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. BENS E ATIVOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Conquanto a execução se opere no interesse do credor, haja vista que a finalidade do rito processual executivo é facilitar o pagamento da dívida a ele, não se pode desconsiderar que a realização de medidas constritivas em desfavor do devedor deve ser realizada com cautela. 3. Uma vez que a tentativa de citação do Executado ainda está pendente de cumprimento, faz-se necessário aguardar o regular trâmite das diligências já determinadas no feito executivo, destinadas a localizar o devedor, antes de deferir o arresto pleiteado pelo credor. 4. Considerando que não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessário à concessão da liminar, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a tutela de urgência deve ser indeferida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1372699, 07228969220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECENDENTE. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão da medida cautelar de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Ou seja, a ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela. 3. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1341733, 07503914820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravante, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator